Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, BOA-FÉ OBJETIVA E LEALDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. Inviável a alegação de nulidade de sentença transitada em julgado, quando os atos decisórios praticados por juízo incompetente foram ratificados, ainda que de forma implícita, pelo juízo competente. No sistema processual penal vigoram os princípios da cooperação, lealdade e da boa-fé objetiva, de modo que não é lícito à parte apresentar eventual nulidade processual em momento não oportuno.